Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708330-81.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ODEON AGUIAR FILHO RECORRIDO: ALESSANDRO AMANCIO DA LUZ DECISÃO Deixo de acolher o pedido de renúncia do advogado do recorrente (ID 47857198) diante da ausência de comprovação de que houve comunicação de forma inequívoca quanto à ciência da renúncia do mandato ao recorrente com a finalidade de que este nomeie sucessor. Conforme disposto na decisão de ID 47920711, O advogado permanecerá cadastrado na condição de procurador e receberá as intimações regularmente. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o recorrente a última declaração do IRPF e extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias. O prazo para o cumprimento é de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.